Tribunal: TJDFT
Processo: 0723030-81.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. INVIABILIDADE.
1. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
2. O dever de sustento é dos pais, conforme a possibilidade de seus rendimentos, a obrigação alimentar incumbe aos dois e não apenas ao que possui melhores condições de recursos financeiros. Os pais têm obrigação de buscar manter um padrão de vida digno aos filhos, porém dentro da possibilidade da renda de cada um.
3. Os argumentos trazidos pelo apelante não constituem fatos aptos à revisão da verba alimentar, que só se justifica mediante a efetiva comprovação, pelo alimentante, da sua incapacidade financeira, capaz de afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade ponderado por ocasião da fixação dos alimentos. Não há nos autos elementos comprobatórios suficientes para a redução da obrigação alimentar imposta ao apelante.
4. Apelação desprovida.